Tribunal: STF
Processo: RE 79242
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-26
Data de publicação: 1974-08-26

Ementa:
- Locação. Limite das obrigações do fiador. Inocorrendo discrepância manifesta da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal, não se conhece de recurso extraordinário interposto em causa de valor inferior à alçada regimental.